Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CITAÇÃO POR CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar quantia certa e em indenização por danos morais, em virtude de contrato de telefonia. Recurso do autor visa à reforma da sentença que improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade. Reconhecimento de ofício. Na forma do art. 248, §1o, do CPC, a citação pelo correio exige a entrega da carta diretamente ao citando, de quem o carteiro deve colher o ciente. Em análise aos documentos do processo, não há comprovação de que o réu foi devidamente citado. O documento de ID 25395261 não é aviso de recebimento (AR), mas mero rastreamento da correspondência, o que não é suficiente para demonstrar que houve a citação. Destaca-se que não houve o comparecimento espontâneo do réu ao processo. Assim, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno do processo à origem para que se promova a citação do réu. Nulidade que se reconhece de ofício para o fim de anular o processo e determinar a regular citação do réu.
3 – Recurso conhecido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W